Tribunal: TJES
Processo: 0029180-10.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029180-10.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPÓLIO DE ALFREDO ALCURE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
OMISSÃO – SANADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O fato de existir eventual reconhecimento da dívida por parte dos herdeiros do
de cujus
não autoriza o ajuizamento do feito executivo contra pessoa já falecida.

3.
Acerca do segundo argumento recursal, não há vício a ser sanado, uma vez que não é dos herdeiros o dever de atualizar o cadastro acerca do falecimento da parte executada, conforme já consignado em oportunidade anterior.

4.
Recurso provido em parte sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação cível.

Alega o ente embargante, em síntese, que a decisão colegiada é omissa, na medida em que deveria se manifestar acerca da confissão de dívida pelo herdeiro do
de cujus.

Aponta, outrossim, que o ajuizamento da ação somente ocorreu diante da falta de atualização cadastral pelos herdeiros, de forma que não tem que arcar com as verbas de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029180-10.2011.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

EMBARGADO
:
ESPÓLIO DE ALFREDO ALCURE

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação cível.

Alega o ente embargante, em síntese, que a decisão colegiada é omissa, na medida em que deveria se manifestar acerca da confissão de dívida pelo herdeiro do
de cujus.

Aponta, outrossim, que o ajuizamento da ação somente ocorreu diante da falta de atualização cadastral pelos herdeiros, de forma que não tem que arcar com as verbas de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Após confrontar as razões recursais, acerca do primeiro ponto, entendo por oportuno aclarar que o fato de existir eventual reconhecimento da dívida por parte dos herdeiros do
de cujus
não autoriza o ajuizamento do feito executivo contra pessoa já falecida.

Inclusive, salientei, em prévia oportunidade que, nos termos do entendimento do C. STJ,
“a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Acerca do segundo argumento, não há vício a ser sanado, uma vez que não é dos herdeiros o dever de atualizar o cadastro acerca do falecimento da parte executada, conforme já consignado em oportunidade anterior.

Dessa maneira, entendo por bem
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para aclarar as questões aqui delineadas, sem contudo, dar efeitos infringentes ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 28.11.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.

SESSÃO: 28/11/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Respeitosamente, averbo meu impedimento por ter funcionado no processo em Primeiro Grau de Jurisdição.